Tribunal: TJDFT
Processo: 0745808-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) contra decisão interlocutória, proferida nos autos originários de cumprimento de sentença requerido por GABRIELA FORTES DE MELO (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo Ente Distrital. Alega a parte agravante, em síntese, que o cumprimento de sentença originário deve ser sobrestado em razão do ajuizamento de ação rescisória (0723087-35.2024.8.07.0000) e da prejudicialidade externa concatenada entre as controvérsias estabelecidas nos autos. Afirma que há excesso de execução eLança considerações quanto à inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019-CNJ, concluindo pela aplicação da Taxa Selic de forma simples ao caso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acatada a prejudicialidade externa relativa à ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a aplicação da Selic de forma simples, apenas sobre o montante principal. Sem preparo em razão da prerrogativa legal. Contrarrazões espontaneamente apresentadas (ID 65834124). Pendente a análise do pedido de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a excepcional concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com relação ao argumento de prejudicialidade externa com a ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, constato o pedido liminar foi indeferido nos autos da referida ação, não existindo obstáculos ao prosseguimento do cumprimento de sentença. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não tem o condão de suspender automaticamente a execução do julgado. Quanto às demais questões controvertidas acerca da metodologia dos cálculos apurados, reputo que os argumentos demandam a devida verticalização no mérito após o confronto e análise das contrarrazões, sendo insuficiente a probabilidade do direito alegado para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Contrarrazões antecipada e espontaneamente apresentadas na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 65834124). Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para a análise do mérito. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora